Tribunal: STF
Processo: Rcl 49508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Torcomp Usinagem e Componentes Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos Autos nº 0000692-73.2016.5.09.0127, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Narra a inicial que a Corte reclamada deu provimento ao agravo de instrumento da reclamante, para admitir o recurso de revista e dar-lhe parcial provimento, a fim de aplicar a tese vinculante fixada na ADC 58, determinando a incidência do IPCA-E mais juros pela TR - com fulcro no art. 39 da Lei 8.177/91 - na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. Foram opostos embargos de declaração pela parte reclamante, que foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    3. A parte reclamante alega que, nos paradigmas suscitados, esta Corte determinou a aplicação única e exclusiva do IPCA-E na fase pré-judicial, não havendo "qualquer alusão à aplicação cumulada [de] indexadores de atualização", de modo que indevida a condenação de juros pela TR no referido período. Aduz que a decisão proferida nas ações de controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. Argumenta, ainda, que "os citados juros de mora previstos no ‘caput ‘ do art. 39, da Lei nº 8.177/81, se referem justamente aos índices da TRD, o qual foi declarado inconstitucional por este C. STF".



    4. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada, no que se refere à atualização do débito trabalhista, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da presente reclamação. Ao final, postula pela confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente a decisão proferida.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    9. No caso, o Tribunal reclamado determinou a incidência do IPCA-E cumulada com juros pela TR na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A decisão foi mantida nos embargos de declaração que foram acolhidos apenas para prestar esclarecimento. Transcrevo trecho relevante da decisão:



     “Com efeito, o STF, ao deslindar o tema da ADC 58 quanto à atualização dos débitos judiciais trabalhistas, fixou tese no sentido da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para o período pré-processual e a Taxa Selic para o período processual. 



    No caso dos juros de mora, a legislação trabalhista também distingue os períodos (Lei 8.177/91), sendo que o caput do art. 39 da lei trata do período pré-processual (“compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento”) e o seu § 1º do período judicial (“contados do ajuizamento da reclamatória”). 



    Antes da Lei 13.467/17 (CLT, art. 879, § 7º), à míngua de norma trabalhista específica, lançava-se mão do caput do art. 39 da Lei 8.177/91 para se fixar a TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas, enquanto os juros de mora seriam de 1% ao mês, com base no § 1º do mesmo dispositivo legal. Ora, interpretação dada ao comando legal se justificava apenas enquanto não havia norma legal específica.



    Com a reforma trabalhista de 2017, a questão da correção monetária dos débitos trabalhistas passou a ter disciplina legal própria (CLT, art. 879, § 7º), razão pela qual a literalidade do art. 39, caput, da Lei 8.177/91 deve ser respeitada, porque trata específica e claramente de juros de mora e da fase pré-processual. E como apenas o § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91 (quanto aos juros) e o § 7º do art. 879 da CLT (quanto à correção monetária) foram afastados pelo STF na ADC 58, não há como deixar de reconhecer que o ordenamento jurídico trabalhista vigente contempla juros de mora também para a fase pré-processual. 



    Assim, não procede a pretensão ao não cômputo de juros de mora pelo período anterior ao ajuizamento da reclamatória, se houve direito trabalhista não pago pela empresa, uma vez que o art. 883 da CLT trata apenas do período processual (e sem definir percentual ou índice) e o § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91 foi afastado pelo STF na ADC 58, quando adotou para o período processual a Taxa Selic, que já contempla os juros de mora. “ (grifos no original)



    10. Observo que, no julgamento dos paradigmas suscitados, ao contrário do alegado pela reclamante, não consta a determinação da incidência única do IPCA-E na fase extrajudicial. Como se extrai da própria ementa do julgado, houve a previsão da cumulação do IPCA-E com os juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, o qual estabelece juros de mora equivalentes à TR acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Ficou reconhecida apenas a impossibilidade de se cumular a taxa SELIC com qualquer outro índice, tendo em vista que já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. É nesse sentido a ementa do julgado paradigma, na parte que interessa ao presente feito:



     “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. “ (grifos no original)



    11.  Desse modo, não vislumbro afronta às decisões proferidas nas ADCs 58 e 59, estando a decisão reclamada em conformidade com os índices estabelecidos por esta Suprema Corte. No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Dias Toffoli na Rcl 47.929.



    12. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator